Tribunal: TJSP
Processo: 1033931-44.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Multa ambiental. Franca. Construção em Área Contaminada sob Investigação, sem parecer da CETESB. Art. 64, DE no 59.263/2013. Responsabilidade. Multa. Enquadramento. Obscuridade. Prequestionamento. – 1. Obscuridade. Os embargos de declaração visam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não possuindo o caráter de sucedâneo recursal. A obscuridade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Multa ambiental. Franca. Construção em Área Contaminada sob Investigação, sem parecer da CETESB. Art. 64, DE no 59.263/2013. Responsabilidade. Multa. Enquadramento. Obscuridade. Prequestionamento. – 1. Obscuridade. Os embargos de declaração visam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não possuindo o caráter de sucedâneo recursal. A obscuridade consiste na falta de clareza na redação dada ao acórdão; mas não é o que se verifica na hipótese, pois a leitura atenta do aresto é suficiente para se extrair as razões de decidir que levaram ao resultado. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Extinção parcial sem resolução do mérito e improcedência. Recurso da autora provido em parte, prejudicado o recurso da CETESB. Embargos da ré rejeitados.